Tribunal: TJMT
Processo: 0000789-29.2018.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000789-29.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONICLEY VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 063.139.551-29 (APELANTE), POLIANE ROMUALDA DOS SANTOS - CPF: 049.978.781-11 (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE
PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO
– IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
TESTEMUNHOS FIRMES E SEGUROS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA –

CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO ACUSADO E DA APREENSÃO DOS NARCÓTICOS QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA
–
2.

ALMEJADA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4o, DA LEI ANTIDROGAS
– REGISTRO CRIMINAL DO APELANTE EVIDENCIANDO SUA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS ALIADA À SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPEDEM A APLICAÇÃO DA MINORANTE
–
APELO DESPROVIDO
.

1.
Insustentável a almejada desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11. 343/06) para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.o 11.343/06), se as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão de significativa quantidade maconha, aliadas às provas amealhadas aos autos – consistentes nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis que diligenciaram no ocorrido
,
revelam à saciedade a prática da mercancia espúria, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006;

2.

Inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §
4.
o do art.
33
da Lei n.o 11.343/2006 se o réu foi condenado no bojo da mesma sentença também pelo crime de receptação, além dos elementos probatórios darem conta de que se dedicava às atividades criminosas, levando em conta a expressiva quantidade de droga apreendida [540,27g de maconha] e a presença de registro criminal, consoante prevê
p o Enunciado Orientativo n.o 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, “
é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4°)
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 100269/2017, Disponibilizado no DJE Edição n.o 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018).

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

RONICLEY VIEIRA DOS SANTOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONICLEY VIEIRA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.o 789-29.2018.811.0020 – código 91972, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática das condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
e
art. 180,
caput
, do Código Penal.

Ainda, no mesmo decreto judicial, a codenunciada
POLIANE ROMUALDA DOS SANTOS
foi
condenada
pelo crime de
tráfico de drogas
, à reprimenda de
5 (cinco) anos de reclusão
, no regime semiaberto e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões
recursais disponíveis no documento digital de ID 70517986 e ID 70517987, a
Defesa
postula a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei no. 11343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, demais disso, o acusado confessou sua dependência química.
Subsidiariamente
, requer a
incidência da minorante prevista no art. 33, §4.o
, da Lei n.o 11.343/06, na sua fração máxima de 2/3 (dois terços), diante do alegado preenchimento de todos os requisitos.

Em contrarrazões vistas do ID 70517993, o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 76819490, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
26 de janeiro de 2018
, por volta das 06h00, na Rua H, no. 27, Parque do Cerrado, na cidade de Alto Araguaia-MT, os denunciados
RONICLEY VIEIRA DOS SANTOS
e
POLIANE ROMUALDA DOS SANTOS
,
guardavam
e
mantinham em depósito

03 (três) porções de maconha
, pesando respectivamente,
90,70g (noventa gramas e setenta centigramas), 443,37g (quatrocentos e quarenta e três gramas e trinta e sete centigramas) e 6,20g (seis gramas e vinte centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como o increpado
RONICLEY
em data e horário não identificado, adquiriu e ocultou, coisa alheia que sabia ser produto de crime.

Apurou-se que, os denunciados foram alvos de investigação da Polícia Civil, em razão do suposto envolvimento com o tráfico ilícito de drogas, fato que motivou a representação pela busca e apreensão na residência. Em cumprimento ao mandado, os investigadores de polícia realizaram buscas no aludido imóvel e lograram êxito em apreender as supramencionadas porções de maconha, distribuídas e acondicionadas dentro de um colchão no quarto do casal e no interior de uma fritadeira elétrica, na cozinha daquele imóvel.

Na sequência, ainda na residência, os policiais encontraram diversos objetos, sem procedência, sendo parte deles reconhecidos por
Reginaldo Mariano de Abreu
, vítima de crime de furto.

Segundo a narrativa ministerial,
“em momento antecessor à representação pela busca e apreensão, os investigadores de polícia realizaram monitoramento da residência, sendo verificado que referido local era destinado à venda de entorpecente, e a mercancia exercida por ambos os denunciados. Por derradeiro, constata-se que as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais indicam que a droga armazenada era destinada à comercialização”
(sic. ID 70422969, p. 1).

Diante destes fatos, o apelante foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas dos crimes de tráfico de drogas e de receptação simples, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DO
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/2006 (USO DE DROGAS)

O apelante almeja
ver
desclassificada
a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06
para o delito de posse de entorpecentes para uso pessoal
, sob o viés de que é meramente usuário de narcóticos e que não há prova da destinação mercantil da substância apreendida. Contudo, a razão não lhe assiste.

A prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas encontra-se demonstrada pela Portaria de Instauração de Inquérito Policial (ID 70422976, p. 2); Representação por busca e apreensão (ID 70422976, p. 5-6 e ID 70422984, p. 1-2); Boletim de Ocorrência no. 2018.19080 (ID 70452984, p. 4); Ordem de serviço (ID 70422991, p. 2); Relatório policial (ID 70422991, p. 3-6); Auto circunstanciado (ID 70484978, p. 3-4); Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 70484998); Boletim de Ocorrência no. 2018.29776 (ID 70514852, p. 3-5 e ID 70514953, p. 1-2); Termo de Exibição e Apreensão (ID 70514953, p. 3-4); Laudo de Constatação no. 220.2.04.2018.001302-01 (ID 70514956, p. 1-5) e Laudo Pericial no. 3.14.2018.43197-01 (ID 70515081, p. 1-4), os quais atestam tratar-se o entorpecente apreendido na residência do acusado de
03 porções de MACONHA,
com peso total

540,27g
(quinhentos e quarenta gramas e vinte e sete centigramas).

Com relação à
autoria delitiva
, constata-se que tanto perante a autoridade policial, quanto durante a instrução criminal, o apelante
RONICLEY VIEIRA DOS SANTOS
negou a
prática da narcotraficância, bem como participação em facção criminosa, sustentando ser apenas usuário de entorpecentes. Confirmou a propriedade das porções de maconha apreendidas na sua casa, as quais seriam destinadas para seu próprio consumo. Com relação à presença da codenunciada
Poliane
naquele imóvel, pontuou que estava no local fazendo um programa sexual. (Relatório de mídias, ID 70517996, p. 2-3).

Por sua vez, a codenunciada
Poliane Romualda dos Santos
, perante a autoridade judiciária, discorreu que estava de fato na residência do ora apelante no momento da abordagem policial, pois, havia sido convidada por ele para fazer programa sexual e, naquela oportunidade fizeram uso de entorpecentes. Alegou, ao final, que, embora não tenha presenciado as buscas naquele imóvel, tomou conhecimento, posteriormente, que foi apreendido mais de quatrocentos gramas de maconha na casa de
Ronicley.
(Relatório de mídias, ID 70517996, p. 2-3).

Entretanto, a
negativa de autoria
do ora apelante se apresenta
isolada
e dissonante das circunstâncias da prisão e das demais provas colacionadas ao feito, a indicar que a inadmissão de culpa não passa do mero exercício, por parte do acusado, do seu direito à autodefesa, em uma malsucedida tentativa de eximir-se da responsabilidade penal.

Isso pois, sobreleva-se das declarações judiciais do investigador de polícia
José Alfredo Gomes de Oliveira
, que a equipe da Polícia Civil fez levantamentos a respeito daquele conjunto habitacional, visto que havia recebido inúmeras denúncias anônimas e informações sobre a prática do comércio ilícito de entorpecentes naquele local, inclusive de pessoas envolvidas com a facção criminosa “Comando Vermelho”. Diante desses informes, participou das campanas, monitoramento e acompanhamentos na aludida região pelo período de três meses e, de fato, percebeu que estava ocorrendo a mercancia espúria. Ato contínuo, nominaram algumas residências e fizeram pedido de busca e apreensão, destacando que os acusados
Ronicley
e
Poliane
eram alvos – em casas separadas – dessa operação, contudo, no dia das prisões estavam no mesmo imóvel.

Prossegue asseverando que os suspeitos promoviam a mercancia ilícita conjuntamente e, durante as investigações, constatou-se que
Poliane
trabalhava para o
Ronicley
, sendo ambos integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”. Sobre o
modus operandi
, declarou que eles realizavam a venda das drogas nos próprios imóveis e no fatídico dia, a Polícia Civil logrou êxito em apreender drogas na casa do
Ronicley
, bem como vários objetos, comumente utilizados como moeda de troca. (Relatório de mídias, ID

70517996).

Além disso, sem destoar das narrativas realizadas na
fase inquisitiva
, a investigadora de polícia
Janaína Borges de Oliveira
, rememorou
em juízo
que, na data do fato, foi convocada para participar de uma operação para cumprimento de mandados de buscas e apreensões em algumas residências. Participou da equipe que fez a revista na casa do acusado
Ronicley
, local em que também estava a suspeita
Poliane.
Pontuou que foi apreendida drogas na cozinha e no quarto, precisamente dentro do colchão, bem como joias e numerário [aproximadamente cem reais]. (Relatório de mídias, ID

70517996).

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais civis que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

In casu
,

as declarações prestadas em juízo pelos investigadores de polícia vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06, razão pela qual não prospera o pleito de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, chama a atenção a
quantidade de droga
apreendida na residência do recorrente –
01 (porção) pesando 90,70g (noventa gramas e setenta centigramas), 01 (uma) porção, com peso de 443,37g (quatrocentos e quarenta e três gramas e trinta e sete centigramas) e 01 (uma) porção, com massa de 6,20g (seis gramas e vinte centigramas)
, todas de
MACONHA
, as quais totalizaram
540,27g (quinhentos e quarenta gramas e vinte e sete centigramas)
.

Além disso
,
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelante – durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, que foi precedido de diversas denúncias anônimas apontando a casa do acusado como ponto de mercancia ilícita e campanas e monitoramento realizados pela Polícia Civil – aliada a apreensão da droga também apontam para a destinação mercantil da substância
. Assim, não obstante a tese de que seria mero usuário, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que o réu efetivamente comercializava entorpecentes, sendo ainda
manifestamente inverossímil
a alegação de que a
expressiva quantidade
de maconha destinava-se exclusivamente ao seu consumo pessoal
.

Para fins de efetiva análise do que poderia abranger a quantidade de entorpecente apreendido com o apelante, conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama,
diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
". (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Grifei.

Ademais, mesmo que procedente a alegada condição de usuário, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.o 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que o apelante
mantinha em depósito
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, a inviabilizar a desclassificação da conduta.

A propósito, colaciono entendimento jurisprudencial dessa eg. Terceira Câmara Criminal em caso semelhante aos autos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS
– PRISÃO EM FLAGRANTE DE 227,89 (DUZENTOS E VINTE E SETE GRAMAS E OITENTA E NOVE CENTIGRAMAS) DE MACONHA –
NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA
–
CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO
– RECURSO DESPROVIDO.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, aliado a considerável quantidade de droga apreendida, são elementos mais que suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio”
.
(N.U 0010997-69.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020) – destaquei.

Com tais considerações,
mantém-se
a condenação de
RONICLEY VIEIRA DOS SANTOS
nas disposições do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

II –
DA PRETENSÃO DEFENSIVA DE
RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4.o, DA LEI N.o 11.343/2006.

É cediço que a teor do disposto no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

Na
terceira fase da dosagem penal
, o MM. Juiz
a quo
, afastou a incidência a
especial diminutiva do §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
, pelo que foi invocado no bojo da r. sentença a seguinte fundamentação,
verbis
:

“[...] c) Das causas de aumento e de diminuição.

70. Não há qualquer causa de aumento. Mostra-se incabível ao caso a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, mormente pela comprovação nos autos de que o acusado se dedica à atividade criminosa e integra organização criminosa, conforme depoimento do policial civil descrito acima”
– ID 70515486, p. 2.

Ora, apesar de claramente
presumido
o relacionamento do apelante com membros de facção criminosa – consoantes as declarações judiciais do investigador de polícia
José Alfredo Gomes de Oliveira
, certo é que a
quantidade de drogas
não foi utilizada na primeira fase dosimétrica –
540,27g [quinhentos e quarenta gramas e vinte e sete centigramas] de MACONHA
–, podendo ser perfeitamente invocada nessa etapa sem que configure qualquer
bis in idem
.

Ademais, além de
RONICLEY VIEIRA DOS SANTOS
ter sido condenado no bojo da mesma sentença também pelo
crime de receptação
– pois foi preso em flagrante com objetos receptados,
observa-se na folha de antecedentes criminais de ID 70517994, p. 1, que
embora tecnicamente primário à época dos fatos ora apurados, foi

condenado
na Ação Penal no. 1117-84.2019.811.0064 – Código 687882 – 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos de reclusão
e pagamento de 20 dias-multa, em regime fechado, por infração aos
artigos 157, §2o, II, §2o-A, I, 180, ambos do Código Penal e art. 244-B, do ECA
, cuja reprimenda
fora retificada pela 1
a Câmara Criminal desta Corte,
por meio do julgamento do

RAC
0001117-84.2019.8.11.0064
, ocasião em que o apelo foi desprovido, com providências de ofício, e redimensionada a pena final de
RONICLEY
para

08 (oito) anos de 04 (quatro) meses reclusão
,
e pagamento de 20 dias-multa, em regime fechado,

sendo demonstrativo assaz de sua dedicação às atividades criminosas
.

Logo, também cuida-se de argumento suficiente e idôneo para o afastamento da referida benesse, na medida em que, a teor do
Enunciado Orientativo n.o 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício,
verbis
:
“
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4o)”
.

A jurisprudência
do c. Superior Tribunal de Justiça valida este entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.

CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE OSTENTA AÇÕES PENAIS EM CURSO POR DELITOS DE MESMA NATUREZA. INDICAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

-
Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa
.

-
As instâncias de origem indicaram que o paciente possui dois inquéritos em andamento pela prática de crime de mesma natureza (e-STJ, fl. 23), os quais, embora não sirvam para a negativa de valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitem concluir a vivência delitiva do agente, evidenciando sua dedicação a atividades criminosas. Precedentes
.

- A pretensão formulada pela defesa encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido”.
(STJ.

AgRg no HC 575865/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 04/08/2020. DJe 13/08/2020) – destaquei.

Em tempo, cumpre destacar que embora o magistrado
a quo
tenha negado a incidência da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei Antidrogas
apenas
em razão dos depoimentos testemunhais dando conta da dedicação do réu à atividades criminosas e envolvimento com organização criminosa, é perfeitamente viável o acolhimento dos elementos elencados nesta instância [
quantidade da droga; condenação simultânea por receptação; ação penal condenatória posterior
] para a
não incidência
da benesse ao
RONICLEY VIEIRA DOS SANTOS
, na medida em que, dada a ampla devolutividade conferida ao recurso de apelação criminal, viável a revisão da fundamentação apresentada na dosimetria penal pelo juízo
ad quem
,
desde que a reprimenda imposta na r. sentença não seja agravada, tal como ocorre na hipótese
.

A ilustrar este posicionamento, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DE UM VETOR. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Hipótese em quem a instância de origem decidiu que o afastamento da valoração negativa de uma vetorial pelo Tribunal deve conduzir, necessariamente à redução da pena-base.
2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível que o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa,

revise a fundamentação apresentada na dosimetria da pena realizada na sentença, desde que não modificada a sanção cominada, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus.
3. [...]
. (REsp 1745132/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018). Destaquei.

Com tais considerações
,
rejeita-se a intenção defensiva voltada para a incidência da causa especial de diminuição da pena do artigo 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006
.

III –

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RONICLEY VIEIRA DOS SANTOS
, conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Segunda
Vara Criminal e Cível da Comarca de Alta Araguaia/MT, nos autos da ação penal n.o 789-29.2018.811.0020 – código 919172.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021